Tribunal: STJ
Processo: 2049018-82.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253404 - SP(2025/0508648-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ROBERTA LIMA CARVALHO
ADVOGADOS
: HALEY QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR - SP398784
SAMARA KARINA AQUINO DE MOURA QUEIROZ - SP414801
RECORRIDO
: ANDRE WALDEMARIN OMATI
ADVOGADOS
: MONNALISIE GIMENES CESCA IAMARINO - SP185335
WILSON CESCA - SP034310
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL. CONSTATADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o órgão julgador deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da ação.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 84289291-c1e6-43ef-a0ef-42113dbfc8c3

RECURSO ESPECIAL No 2253404 - SP(2025/0508648-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ROBERTA LIMA CARVALHO
ADVOGADO
: ALESSANDRO EDUARDO FONSECA - SP377120
RECORRIDO
: ANDRE WALDEMARIN OMATI
ADVOGADOS
: MONNALISIE GIMENES CESCA IAMARINO - SP185335
WILSON CESCA - SP034310
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL. CONSTATADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o órgão julgador deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da ação.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ROBERTA LIMA CARVALHO,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão
do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 23/7/2025.
Concluso ao gabinete em: 18/2/2026.
de despejo
cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
c/c
na qual a recorrente figurada como terceira em interessada.
rejeitou o pedido de atualização do valor do
Decisão interlocutória:
imóvel, para fins de apuração da quota-parte da terceira interessada.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão
agravada rejeitou o pedido de atualização do valor de avaliação do imóvel (para fins
de apuração da quota- parte da Terceira Interessada) Acórdão anterior proferido
nos “embargos de terceiro” (Processo número 1016421-41.2016.8.26.0114)
ressalvou o direito da ora Terceira Interessada ao “recebimento da quantia mínima
Documento eletrônico VDA55181856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:21
Código de Controle do Documento: b45f47d2-3ebc-4080-b80b-044ac19e2843

correspondente a 50% do valor da avaliação do imóvel matriculado sob o número
19.226 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
” Necessária a
Jundiaí/SP
atualização daquele valor (mero ajuste do valor da moeda) Cabível a incidência de
correção monetária sobre o valor da quota-parte da Terceira Interessada
(correspondente à quantia de R$ 493.456,86), desde a data da arrematação do bem
(em 18 de abril de 2017) RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PARCIALMENTE
PROVIDO, para que, sobre o valor da quota-parte da Terceira Interessada
(correspondente à quantia de R$ 493.456,86), incida a correção monetária desde 18
de abril de 2017.

opostos pela recorrente, os dois foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
aponta violação aos arts. 489, § 1o, I e II, 1.022, I e II,
Recurso especial:
do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, que:
(i) deve ser determinada a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês sobre a sua quota-parte (50% do valor da avaliação atualizada do imóvel); (ii)
deve ser especificado o índice de correção monetária a ser aplicado na hipótese;
(iii) deve ser determinado expressamente que o recorrido ANDRÉ WALDEMARIM
OMATI proceda ao pagamento ou depósito judicial da correção monetária e dos
juros devidos; e (iv) o cálculo da sua meação se dê sobre o valor da avaliação
devidamente atualizado desde sua origem (
) até a data da arrematação,
2012/2017
e de lá até o efetivo pagamento, a fim de refletir o real valor de mercado e evitar o
enriquecimento ilícito do recorrido.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
1. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da ação (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.081.502/MG,
e EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
.
2/2/2018
REsp 1.281.316/MT,
2/3/2018)
2. No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que o
apesar de provocado por
art. 1.022
TJ/SP,
meio dos embargos declaratórios, não se manifestou sobre as alegações quanto:
Documento eletrônico VDA55181856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:21
Código de Controle do Documento: b45f47d2-3ebc-4080-b80b-044ac19e2843

(i) à incidência de juros moratórios e a necessidade de determinação de
; (ii) à especificação dos índices de correção monetária; e (iii)
pagamento/depósito
à questão da atualização da avaliação.
3. Da análise do processo, constata-se que o
de fato, não analisou
TJ/SP,
os referidos argumentos apresentados pela parte recorrente, em que pese
tenham sido devidamente suscitadas nas razões do agravo de instrumento e nos
embargos de declaração opostos pela referida parte.
4. Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a ação, permitindo, desse
modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Recusando-se o Tribunal a se manifestar sobre a questão federal, fica
obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao
do CPC, a fim de anular o
art. 1.022
acórdão recorrido, para que o Tribunal supra os vícios existentes. Nesse sentido:
DJe 27.11.2009; e
DJ 18.09.2000.
REsp 769.831/SP,
REsp 242.128/SP,
6. Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro
deslinde da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso o
Tribunal confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento
fático da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito
do recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
7. Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
sejam sanadas as omissões acima referidas, tendo-se como prejudicado o exame
das demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao
para que este se
TJ/SP,
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA55181856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:21
Código de Controle do Documento: b45f47d2-3ebc-4080-b80b-044ac19e2843

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.253.404 / SP
Número Registro: 2025/0508648-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00615114620038260114
00790242220068260114
00790250720068260114
114012003061511
20490188220258260000
45522003
615114620038260114
61511462003826011400790242220068260114
768772003
790242220068260114
790250720068260114
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTA LIMA CARVALHO
ADVOGADOS
: HALEY QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR - SP398784
SAMARA KARINA AQUINO DE MOURA QUEIROZ - SP414801
RECORRIDO
: ANDRE WALDEMARIN OMATI
ADVOGADOS
: WILSON CESCA - SP034310
MONNALISIE GIMENES CESCA IAMARINO - SP185335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA56639646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: f8fb2436-6b63-45be-8963-80cda7e83720

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: f8fb2436-6b63-45be-8963-80cda7e83720